Tribunal: TJPA
Processo: 0006618-44.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006618-44.2018.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KR INDUSTRIA DE FIOS E METAIS LTDA, ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MIGRAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO PARA O ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em execução fiscal, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN. O agravante sustentou que a paralisação do feito decorreu de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, especialmente em razão da migração do processo físico para o eletrônico, bem como alegou ausência de decisão formal de suspensão e arquivamento do feito e inexistência de transcurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de entraves imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário; (
ii
) estabelecer se a migração do processo físico para o eletrônico impede a fluência da prescrição intercorrente à luz do art. 199, I, do Código Civil; (
iii
) determinar se a ausência de decisão formal de suspensão e arquivamento afasta a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80; e (
iv
) verificar se houve transcurso do prazo legal necessário à configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que o prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Encerrado o prazo anual de suspensão previsto no art. 40 da LEF, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal da prescrição intercorrente, dispensando-se pronunciamento judicial específico.

O simples requerimento de renovação de diligência desacompanhado de resultado útil não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva citação válida do executado ou a constrição patrimonial eficaz.

A incidência da Súmula 106/STJ exige demonstração concreta de que a demora processual decorreu exclusivamente do aparelho judiciário, sem contribuição da Fazenda Pública, circunstância não verificada no caso concreto.

A migração do processo físico para o meio eletrônico não se enquadra nas hipóteses legais de suspensão da prescrição previstas no art. 199, I, do Código Civil e não possui aptidão para obstar automaticamente a fluência do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF.

A ausência de decisão formal de suspensão ou arquivamento do feito não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois a sistemática prevista no art. 40 da LEF opera automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

O transcurso de prazo superior a seis anos sem localização válida do executado, sem constrição patrimonial útil e sem efetivo impulsionamento processual apto à satisfação do crédito configura a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.

Encerrado o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal da prescrição intercorrente.

O simples requerimento de diligências sem resultado útil não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente.

A aplicação da Súmula 106/STJ exige comprovação de que a demora processual decorreu exclusivamente do Poder Judiciário.

A migração do processo físico para o eletrônico não constitui hipótese legal de suspensão da prescrição prevista no art. 199, I, do Código Civil.

A ausência de decisão formal de suspensão ou arquivamento não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§ 1º a 4º; CC, art. 199, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Temas 566 a 571, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp nº 1.102.431/RJ,
Tema 179/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.889.533/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.094.828/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.955.814/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática lançada ao
ID
34408564, proferida nos autos da Apelação Cível em Execução Fiscal, por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso de apelação manejado pelo ente público, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

A decisão agravada consignou que a Fazenda Pública foi cientificada acerca da não localização dos executados em 01/04/2019, circunstância que deu início automático ao prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571). Registrou-se que, encerrado o prazo anual de suspensão em 01/04/2020, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, consumado no ano de 2025, sem a ocorrência de citação válida ou constrição patrimonial apta a interromper a prescrição. A relatora afastou as alegações de nulidade da sentença, de necessidade de decisão formal de suspensão e arquivamento do feito, bem como a tese de paralisação processual imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, concluindo pela regular incidência da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais de
ID
35627072, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) que a decisão monocrática deixou de considerar fatos processuais relevantes aptos a afastar a prescrição intercorrente; (
ii
) que, embora tenha havido ciência da não localização da executada em 26/03/2019, a Fazenda Pública requereu, em 30/04/2019, renovação de diligência com indicação de novo endereço para citação da executada; (
iii
) que referido pedido somente veio a ser apreciado após a migração do processo físico para o eletrônico em 19/02/2020, circunstância que teria inviabilizado a prática de atos processuais, nos termos do art. 199, inciso I, do Código Civil; (
iv
) que a paralisação processual decorreu de falha imputável ao Poder Judiciário e não de inércia da exequente, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ e do Tema 179/STJ; (v) que inexistiu arquivamento provisório formal do feito, circunstância que afastaria a incidência da prescrição intercorrente à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do REsp nº 1.340.553/RS; e (vi) que não houve o transcurso do prazo de seis anos necessário ao reconhecimento da
prescrição intercorrente. Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal; subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento dos
arts
. 199, inciso I, do Código Civil e 40 da Lei nº 6.830/80.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 36013245)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Cinge-se a controvérsia, especificamente, em analisar: (i) se a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de entraves imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário; (
ii
) se o período de migração do processo físico para o meio eletrônico impediria a fluência do prazo prescricional, à luz do art. 199, inciso I, do Código Civil; (
iii
) se a ausência de decisão formal de suspensão e arquivamento do feito inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (
iv
) se houve transcurso do prazo legal necessário à configuração da prescrição intercorrente, conforme os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria deixado de considerar fato processual relevante consistente no pedido de renovação de diligência formulado em 30/04/2019, após a ciência da não localização da executada, bem como a circunstância de que tal requerimento somente foi apreciado após a migração do processo físico para o eletrônico, ocorrida em 19/02/2020.

Argumenta, ainda, que a paralisação do feito decorreu de deficiência da máquina judiciária, incidindo, na hipótese, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, além de sustentar a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente sem decisão formal de suspensão e arquivamento do processo.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que o instituto da prescrição intercorrente nas execuções fiscais encontra disciplina específica no art. 40 da Lei nº 6.830/80, cuja redação estabelece:

“Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

§ 1º Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

A interpretação desse dispositivo foi definitivamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), ocasião em que foram fixadas teses vinculantes acerca da sistemática de contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Na oportunidade, restou assentado que o prazo de suspensão de 01 (um) ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.

Além disso, estabeleceu-se que, encerrado o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, dispensando-se pronunciamento judicial específico para tanto.

No caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública foi cientificada acerca da não localização da executada em 01/04/2019, marco temporal expressamente reconhecido na decisão agravada.

Assim, a partir dessa data iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano previsto no art. 40 da LEF, encerrando-se em 01/04/2020, ocasião em que passou a fluir o prazo prescricional quinquenal.

A pretensão do agravante consiste em afastar a fluência do prazo prescricional sob o fundamento de que teria formulado pedido de renovação de diligência em 30/04/2019, posteriormente prejudicado pela migração do processo físico para o eletrônico.

Entretanto, tal circunstância não possui aptidão jurídica para interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que somente a efetiva citação válida do executado ou a efetiva constrição patrimonial possuem eficácia interruptiva da prescrição intercorrente, não sendo suficientes meros requerimentos administrativos ou diligências infrutíferas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE REPETITIVO (RESP 1.102.431/RJ). TEMA 179/STJ. INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.340.553/RS). TEMAS 566 E 570. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a culpa pela paralisação do feito não pode ser atribuída ao mecanismo do Poder Judiciário, mas sim exclusivamente à fazenda exequente, razão pela qual a Corte Estadual afastou a incidência da Súmula 106/STJ, o que demonstra conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos - Temas 566 e 570 -, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido. 3. Na hipótese dos autos, todavia, consta do acórdão recorrido que foi atendida a exigência de intimação da Fazenda Pública, prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, havendo remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Estadual, que somente se manifestou nos autos para requerer o prosseguimento do feito após o decurso de
cinco anos.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1889533 RJ 2021/0133131-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário
. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
3. In
casu
, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa da inércia do credor. 4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2094828 SP 2023/0316420-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, interrompida a prescrição, in
casu
, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN,
com a redação dada pela LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço informado, referente à automática suspensão do processo. 2.
Hipótese em que, consoante o suporte fático delineado pelo o Tribunal estadual, o município exequente foi intimado sobre a certidão do oficial de justiça informando a não localização do imóvel indicado à penhora, porquanto teria sido demolido para a construção de um estádio de futebol, tendo deixado transcorrer o lapso prescricional sem promover diligências úteis à satisfação do crédito tributário, visto que somente veio a renovar o pedido de realização da penhora no endereço já certificado como inexistente.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice de conhecimento do recurso especial estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ -
AgInt
no REsp: 1955814 RJ 2021/0261149-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2022) (grifo nosso)

No caso dos autos, não houve demonstração de efetiva citação válida ou constrição patrimonial dentro do período legalmente previsto.

O simples requerimento de renovação de diligência não possui o condão de afastar a incidência da prescrição intercorrente, sobretudo porque desacompanhado de resultado útil à satisfação do crédito exequendo.

Também não prospera a alegação de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, admite a incidência da Súmula 106/STJ quando demonstrado que a demora processual decorreu unicamente do aparelho judiciário, sem qualquer contribuição da parte exequente.

Todavia, tal entendimento exige demonstração concreta de efetiva atuação diligente da Fazenda Pública associada à paralisação injustificada imputável exclusivamente ao Judiciário.

No presente caso, embora tenha ocorrido período de migração do processo físico para o eletrônico, observa-se que não houve prática de atos efetivos aptos a impulsionar validamente a execução fiscal ou a promover a satisfação do crédito tributário durante lapso temporal superior ao necessário para configuração da prescrição intercorrente.

Ademais, o próprio STJ, ao apreciar o Tema 179, firmou entendimento de que a incidência da Súmula 106/STJ depende da efetiva comprovação de que a demora decorreu exclusivamente da máquina judiciária, o que não se verifica na hipótese.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL .
PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE REPETITIVO (RESP 1.102 .431/RJ). TEMA 179/STJ
. INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
OCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.340.553/RS
) .
TEMAS 566 E 570. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a culpa pela paralisação do feito não pode ser atribuída ao mecanismo do Poder Judiciário, mas sim exclusivamente à fazenda exequente, razão pela qual a Corte Estadual afastou a incidência da Súmula 106/STJ, o que demonstra conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1 .102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ. 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1 .340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos - Temas 566 e 570 -, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses
casos o prejuízo é presumido . 3. Na hipótese dos autos, todavia, consta do acórdão recorrido que foi atendida a exigência de intimação da Fazenda Pública, prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, havendo remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Estadual, que somente se manifestou nos autos para requerer o prosseguimento do feito após o decurso de cinco anos.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1889533 RJ 2021/0133131-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

(grifo nosso)

Na hipótese em exame, contudo, não se verifica situação excepcional apta a afastar a incidência da prescrição intercorrente, sobretudo porque transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos sem localização válida do executado, sem constrição patrimonial útil e sem efetivo impulsionamento apto à satisfação do crédito.

Igualmente improcede a alegação de nulidade decorrente da ausência de decisão formal de suspensão e arquivamento do feito.

Como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, a contagem do prazo previsto no art. 40 da LEF ocorre automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial formal.

Portanto, a ausência de decisão expressa de suspensão ou arquivamento não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No tocante à alegada aplicação do art. 199, inciso I, do Código Civil, também não merece acolhimento a insurgência recursal.

Dispõe referido dispositivo:

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I –
pendendo
condição suspensiva;”

Todavia, o período de migração processual do meio físico para o eletrônico não se enquadra nas hipóteses legais de suspensão da prescrição previstas no dispositivo invocado, tampouco possui aptidão automática para obstar a fluência do prazo prescricional estabelecido no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Com efeito, admitir-se interpretação diversa implicaria eternização da
pretensão executiva tributária, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da duração razoável do processo e da estabilidade das relações jurídicas.

Assim, diante do conjunto fático-processual delineado nos autos, constata-se que a decisão monocrática agravada observou corretamente a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Não se verifica, portanto, qualquer fundamento apto a justificar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal.

É o voto.

Belém,
01
de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 22/06/2026